Tribunal: STF
Processo: HC 193583
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Francisco Silveira Leal contra decisão proferida pelos ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceram do HC 609.031/RS (documento eletrônico 11).
    O impetrante alega, em síntese, que
    “[o] Paciente foi preso em flagrante no dia 16 de maio, por em tese ter incorrido nos crimes de tráfico de drogas, conforme ocorrência nº 4115/2020/152527(APF em anexo). O flagrante se deu em virtude de abordagem realizada pela Brigada Militar, que teria recebido informações que um veículo com três indivíduos estaria se deslocando de Rio Grande/RS para Tramandaí/RS, a fim de trocar entorpecentes por armamentos. 
    Durante a abordagem, onde o flagranteado dirigia o veículo, a guarnição logrou êxito em apreender na porta do motorista a cocaína apreendida (7porções, total 3g). Os flagrados Christian e Dionatan estavam no banco traseiro, sendo apreendido com estes, em uma mochila, as duas porções de maconha, totalizando 1.008kg. 
    Encaminhado o APF à juíza plantonista competente, o mesmo foi homologado e convertida a prisão em flagrante de Francisco Leal, em prisão preventiva, sendo fundamentado pela douta magistrada, que a necessidade de decretação da prisão preventiva se fazia presente, em virtude da grande quantidade de droga apreendida, assim como se tratar de um delito grave e hediondo” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Sustenta que
    “[...] não há indícios de autoria que justifiquem a custódia cautelar, o que denota que a segregação, nos moldes impostos, é contra a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal eis que não há indício suficiente de autoria. 
    […]
    A liberdade do paciente não é uma ofensa à ordem pública. Lamentavelmente, o abstrato conceito de “ordem pública” tem sido invocado por magistrados do país para legitimar verdadeiras antecipações de pena, mesmo sem a presença de argumentos contundentes que comprovem o periculum libertatis.
    [...]
    Não há que se falar em ‘abalo à ordem pública’ em razão da simples suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, eis que tal fundamento implica em justificar a prisão com base na gravidade em abstrato do delito, sendo absolutamente incabível eis que já é sólida e pacífica a jurisprudência no sentido de que a gravidade em abstrato do delito não configura fundamento idôneo para fundamentar a decretação da prisão preventiva, de modo que os fundamentos genéricos quanto à existência de sólidos indícios de prática do crime, bem como à gravidade em abstrato deste, são absolutamente descabidos” (págs. 5-7 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, já em sede liminar, revogando-se a prisão decretada em desfavor de MARCIO DOS SANTOS RAMOS, expedindo-se Alvará de Soltura, ante a ausência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de processo Penal, tudo por medida de JUSTIÇA. 
    2. Caso não seja esse o entendimento, que se aplique o artigo 319 do Código de Processo Penal, impondo ao paciente as MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
    3. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, parágrafo 2º do CPP” (págs. 12-13 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Nessa esteira de entendimento, cito as ementas dos seguintes precedentes:
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – QUANTIDADE DE DROGA – ORDEM PÚBLICA. Ante a materialidade do crime e indícios de autoria, estampados na prisão preventiva e apreensão de entorpecentes e objetos, surge viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ASSOCIAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. Uma vez decorrendo a prisão preventiva do monitoramento da prática de associação para o tráfico de drogas, tem-se sinalizada a periculosidade” (HC 182.682/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 174.818/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 
    2. No particular, a prisão preventiva do paciente está fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se a quantidade de substância entorpecente apreendida (7 porções de cocaína, pesando 3 gramas e 2 porções de maconha, pesando 1.008kg). Adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    3. Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva.
    4. Não é possível inferir, neste momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita.
    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
    6. Habeas corpus não conhecido, com recomendação” (págs. 1-2 documento eletrônico 11).
    Vê-se, pois, que os ministros integrantes da Quinta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.
    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la e mantê-la, posteriormente à sentença, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator